Tribunal: STF
Processo: ARE 1481423
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL INDÍGENA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL — CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 109, XI. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 140 DA SÚMULA STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO. 



    1. Apesar da gravidade do caso, que trata de possível alienação parental e exploração sexual de criança indígena, não se vislumbra presença de crime contra a coletividade indígena — sobre questões ligadas à cultura dos índios e aos direitos sobre suas terras — que reclame a atuação da Justiça Federal. Incidência do enunciado 140 da Súmula STJ. Precedentes do STJ. 



    2. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, art. 105, I, "g", art. 109, XI e art. 231, da Constituição Federal 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Verifica-se dos autos que o réu é processado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável; sequestro e carcere privado; e tortura, previstos no art. 148, § 2°, c/c art. 61, II, "f' e "h" e no art. 217-A, ambos do Código Penal, e no artigo 1°, II, § 4° e III da Lei n° 9.455/97. 



    Insiste o Parquet na incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, devendo ser o feito encaminhado à Justiça Federal, por força do previsto nos arts. 109, XI, c/c art. 231 da Constituição da República. 



    Segundo o MPF, a conduta imputada guarda relação com a disputa de direitos indígenas, o que foi, ademais, corroborado pela defesa e inicialmente reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT (evento 3, fl. 14), quando do recebimento da peça acusatória. 



    Da análise dos autos verifico que, de fato, há indícios da dimensão mais ampla do caso penal, que ultrapassa os delitos em questão para envolver também aspectos atinentes à cultura e costumes dos indígenas Xavante. Conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal, em recurso em sentido estrito (evento 4):



     “(...)



    Eminente Relator, vale assinalar que a ação principal tramitou regularmente perante o Juízo Federal, com a citação do réu à fl. 4 7, resposta à acusação às fl. 63170, protocolada no dia 19/06/2019. Neste ponto, vale assinalar que a própria defesa, sensível às especificidades da demanda, manifestou-se pela competência federal para processar e julgar a demanda ao assinalar:



    "75. Os aspectos culturais coletivos apontados pelo Ministério Público Federal e pelo Magistrado, dão conta da complexidade do presente caso, evidenciando a necessidade de se compreender a conduta do Acusado, da sua esposa, da sua filha e dos familiares, em cotejo com a Cultura Xavante, sabidamente rica de regras significativamente rígidas de comportamento



    76. A relação do genro com o sogro, a posição da mulher na comunidade, o direito da família do pai de ficar com os filhos no caso de dissolução do casamento, a rivalidade ancestral entre os clãs, o impacto dos ato em evidência no âmbito da família e da comunidade, a dificuldade do pai de falar com a filha mulher, o atendimento do significado das ameaças e sua efetividade etc., todas são nuances que necessitam ser averiguada. 



    77. os- inúmeros aspectos culturais envolvendo este caso merecem ser esclarecidos, para que Vossa Excelência possa compreender os acontecimentos sob a ótica dos integrantes da Etnia Xavante, e assim, julgar o feito de forma mais justa ( ... )". 



    Incide, portanto, a previsão dos art. 109, XI, c/c art. 231 da Constituição da República, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal. Friso que esta é a regra geral, portanto o seu afastamento depende da demonstração inequívoca de dissociação em relação à disputa sobre direitos indígenas - o que não ocorre no caso -, ou seja, não há razão para ignorar os argumentos concernentes à cultura indígena e afirmar a competência da Justiça Estadual.



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA INDÍGENA EM RAZÃO DE DISPUTA DE TERRAS. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A Constituição Federal, em seu artigo 231, impõe à União o dever de preservar as populações indígenas, preservando, sem ordem de preferência, mas na realidade existencial do conjunto, sua cultura, sua terra, sua vida. 



    2. Sendo a vida do índio tutelada pela União, é competente a Justiça Federal para processar e julgar crime praticado contra a vida do índio em razão de disputa de terras, não estando a Justiça Estadual, na presente ordem constitucional, legitimada a conhecer da ação penal proposta. 



    3. Delito praticado na vigência da Emenda Constitucional nº 01/69. Denúncia validamente recebida em setembro de 1988. Promulgação da Constituição Federal de 1988. Incompetência superveniente da Justiça Estadual Deslocamento do processo à Justiça Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, para anular o processo a partir do interrogatório, inclusive.”



    (RE 270.379, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJe 29/6/2001).



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente